Tribunal: TCU
Processo: 017.722/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9914/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.722/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda da Costa Lima (XXX.352.702-XX); Antonio Jose da Rocha Souza (XXX.153.852-XX); Dhemerson Emilio de Sousa Silva (XXX.893.232-XX); Diogo Silvestre de Almeida (XXX.473.542-XX); Edonete Lili da Silva Souza (XXX.146.412-XX); Herson Oliveira de Souza (XXX.473.882-XX); Juliana Silva Rodrigues (XXX.678.162-XX); Marcelo da Silva Lima (XXX.557.942-XX); Samuel Delmiro Nunes da Silva (XXX.251.392-XX); Vanessa Bezerra Ribeiro (XXX.427.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.